Tribunal: TJMT
Processo: 1066071-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066071-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), NAHARY DE SOUZA ANDREIA OLIVEIRA - CPF: 028.166.881-78 (RECORRENTE), ENL ESTANCIA NOGUEIRA EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.146.527/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA URBANA. CONVERSÃO À ESQUERDA. VEÍCULO EM FAIXA INADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de colisão entre automóvel Chevrolet/Onix e caminhão Mercedes-Benz/Atego, em cruzamento sinalizado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT. As autoras alegam que o caminhão, ao realizar manobra de conversão à esquerda, invadiu a faixa à direita e colidiu com seu veículo, requerendo o ressarcimento da franquia do seguro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acidente decorreu de culpa da requerida, por manobra indevida de seu preposto, ou de culpa exclusiva da condutora do veículo das autoras, que realizava conversão à esquerda a partir da faixa da direita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 38, II, determina que o condutor que pretenda realizar conversão à esquerda deve aproximar-se o máximo possível do eixo da via, sendo imprudente a manobra executada a partir da faixa da direita.

4.

As imagens e registros constantes dos autos demonstram que o caminhão encontrava-se na faixa da esquerda, própria para conversão, enquanto o automóvel das autoras estava à direita, em posição não preferencial, sem prova de que estivesse à frente ou alinhado corretamente à pista.

5.

A ausência do vídeo integral das câmeras de monitoramento, substituído por recortes estáticos, impede a reconstrução completa do evento e milita contra a parte autora, detentora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

6.

A prova oral, composta por depoimento unilateral da condutora e testemunha com vínculo pessoal, não afasta a presunção de culpa da condutora, nem demonstra conduta culposa do motorista do caminhão.

7.

Inexistindo prova de culpa da requerida, inexiste também nexo causal que fundamente o ressarcimento de danos materiais ou morais, notadamente em acidente sem lesões e sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Configura culpa exclusiva do condutor que realiza conversão à esquerda a partir da faixa da direita, contrariando o art. 38, II, do CTB.

2.

A ausência de prova clara da conduta culposa do preposto da parte contrária impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

3.

Danos morais não são presumidos em acidentes de trânsito sem lesões pessoais ou abalo extrapatrimonial autônomo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066071-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nilza Andreia Bento de Oliveira

Nahary de Souza Andreia Oliveira

Recorrido(s):

ENL Estancia Nogueira Eventos Agropecuários Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, as autoras narram que, em 29/06/2024, por volta das 16h35, trafegavam com o veículo Chevrolet/Onix, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT, quando, ao aguardarem a abertura do semáforo para realizar retorno/conversão à esquerda, teriam tido a lateral esquerda do automóvel abalroada por caminhão Mercedes-Benz/Atego, de propriedade da requerida, conduzido por seu preposto. Sustentam que o caminhão, ao efetuar a manobra, abriu demasiadamente a curva, invadindo a faixa à direita. Pleiteiam o ressarcimento do valor pago a título de franquia do seguro, no montante de R$ 2.563,00, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da condutora do automóvel, afirmando que o caminhão se encontrava regularmente posicionado na faixa da esquerda, própria para conversão, enquanto o veículo das autoras estava na faixa da direita, tentando realizar a mesma manobra, em desacordo com as regras de circulação. Pugnam pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Dos autos, extrai-se que o acidente ocorreu em retorno/conversão à esquerda, em via urbana sinalizada.

É incontroverso que o caminhão estava posicionado na faixa da esquerda, destinada à manobra, e que o automóvel das autoras se encontrava na faixa da direita, igualmente pretendendo converter à esquerda.

As próprias imagens juntadas, tanto aquelas apresentadas com a inicial quanto o registro fotográfico acostado às contrarrazões, evidenciam o automóvel atrás e à direita do caminhão, em posição não preferencial para a conversão, não havendo demonstração objetiva de que já estivesse à frente ou regularmente alinhado ao eixo da pista.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 38, II, estabelece que o condutor que for realizar conversão à esquerda deve aproximar-se o máximo possível do eixo da via.

A tentativa de efetuar tal manobra a partir da faixa da direita, sem aguardar a conclusão da conversão do veículo corretamente posicionado, configura conduta imprudente e suficiente para caracterizar a culpa pelo evento.

As imagens produzidas não afastam essa conclusão. Ao contrário, são compatíveis com a dinâmica reconhecida, inexistindo prova clara de invasão indevida da faixa pelo caminhão. A ausência do vídeo integral das câmeras de monitoramento, limitando-se as autoras a apresentar recortes estáticos, impede a reconstrução completa do evento e milita contra quem detinha o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

A prova oral também não afasta o conjunto probatório. O depoimento da condutora é unilateral e não se harmoniza integralmente com os registros visuais.

A testemunha apresentada, passageira do veículo e com vínculo anterior com a autora, foi corretamente valorada com reserva.

Já o preposto da requerida, embora tenha mencionado ponto cego e abertura de curva, não descreveu manobra irregular apta, por si só, a deslocar a responsabilidade, especialmente quando se constata que o caminhão estava na faixa adequada para a conversão.

Ausente a comprovação de conduta culposa da requerida, inexiste nexo causal apto a sustentar a condenação por danos materiais, ainda que comprovado o pagamento da franquia.

Do mesmo modo, não se verifica situação excepcional capaz de ensejar dano moral, tratando-se de acidente de trânsito sem lesões pessoais e sem demonstração de abalo extrapatrimonial autônomo.

Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026